Tribunal: TJES
Processo: 5004255-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004255-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO COM MONITOR. MENOR COM DEFICIÊNCIA. DEVER ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de medida protetiva proposta pelo Ministério Público Estadual em favor da menor Leandra Vitória Viana Assis, determinou o fornecimento de transporte escolar adequado, com monitor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, por entender presente o perigo de dano e a necessidade comprovada por laudo médico da aluna, portadora de múltiplas deficiências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que trata do fornecimento de transporte escolar especial; (ii) estabelecer se a menor faz jus ao transporte escolar com monitor independentemente das regras gerais previstas para o transporte escolar regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o dever do Estado com a educação mediante o atendimento especializado a portadores de deficiência e o fornecimento de programas suplementares, como o transporte escolar (CF, art. 208, III e VII).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) atribui aos Estados a responsabilidade pelo transporte escolar de alunos da rede estadual de ensino (arts. 10, VII e 11, VI).

A existência do Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE/ES, com execução conjunta entre Estado e Município, não exclui a responsabilidade solidária do Estado no fornecimento do transporte.

A menor beneficiária da medida judicial apresenta condição de saúde grave, com diagnóstico de epilepsia focal de difícil controle, autismo, deficiência na comunicação e visão reduzida, necessitando de cuidados especiais e de apoio no transporte escolar.

Não se aplica à aluna especial os critérios genéricos de idade ou distância da residência em relação à escola previstos para o transporte regular, dada a sua situação excepcional.

A imposição judicial não configura indevida ingerência no Poder Executivo, pois visa garantir direito fundamental à educação de aluna com deficiência, cuja omissão comprometeria gravemente esse direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute o fornecimento de transporte escolar a aluno da rede estadual, mesmo que haja convênio com o Município.

O fornecimento de transporte escolar adequado com monitor deve ser assegurado a aluno com deficiência, independentemente das regras aplicáveis ao transporte escolar regular.

A omissão estatal no fornecimento de transporte especial a aluno com deficiência compromete o direito fundamental à educação e autoriza a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, III e VII; ECA, art. 98, I; LDB – Lei nº 9.394/96, arts. 4º, VIII; 10, VII; 11, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos transcritos no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ingressou com medida protetiva, em favor da menor LEANDRA VITÓRIA VIANA ASSIS, contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, postulando a aplicação de medida específica de proteção consistente no fornecimento de transporte escolar adequado, com monitor, para a aluna Leandra Vitória Viana Assis, matriculada
na EEEFM Pedro Simão.

O pleito liminar fora deferido pelo magistrado singular (id 39824254 dos autos originários), sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“O art. 98 do ECRIAD assevera que: "As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados)".

Já a Magna Carta de 1988 traz a máxima da proteção que se deva postergar, em todas as instâncias, à infância, à saúde, educação, etc, garantindo os alicerces principais para o desenvolvimento social e profissional do cidadão. E a mesma Carta Constitucional dispõe em seus artigos 196 e 208 sobre a obrigatoriedade e gratuidade da saúde, assegurado a todos.

No caso concreto, os elementos de prova coligidos estão a apontar pela ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque a adolescente necessita do transporte escolar adequado.

Ademais, conforme foi informado nos autos, restou comprovado, através do laudo médico, a necessidade da menor, não havendo outra alternativa senão o deferimento da medida de proteção em face da aluna Leandra Vitória Aguiar Viana Assis.

POSTO ISTO
, nos termos do art. 98, I, da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), defiro o pedido Ministerial e
APLICO A MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO
consistente no fornecimento de transporte escolar adequado, com monitor, para a aluna
LEANDRA VITÓRIA VIANA ASSIS,
matriculada na EEEFM Pedro Simão, nesta cidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária ao Requerido e seus responsáveis direto pela omissão, qual seja o (a) Secretário (a) Estadual de Educação.”

Irresignado, o agravante arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, i) porquanto a verba orçamentária do FNDE (autarquia federal responsável pelo repasse de verbas direcionadas especificamente para o transporte público escolar gratuito) é destinada aos Municípios, responsáveis pela execução de políticas públicas voltadas ao fornecimento de transporte escolar gratuito aos estudantes; ii) no Estado do Espírito Santo, o transporte escolar para atendimento aos alunos matriculados na rede estadual de ensino são executados em conjunto com a Prefeitura Municipal, em razão da adesão deste ente ao Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES; iii) não resta dúvida de que a competência para efetivar o transporte do Requerente é do Município requerido e não do Estado do Espírito Santo.

No mérito, sustenta que o transporte escolar gratuito, nos termos do art. 6º da Portaria nº 225-R/2021 e do art. 4º da Instrução Normativa do DETRAN nº 094/2020, beneficiará alunos que residam a uma distância igual ou maior de 03 (três) quilômetros da escola ou da linha tronco e contará obrigatoriamente com monitor no transporte de alunos de até 09 (nove) anos de idade, não sendo este o caso dos autos, pois a autora conta com 12 (doze) anos de idade e reside a menos de 03 (três) quilômetros da EEEFM Pedro Simão, no Município de Alegre/ES.

Defende, outrossim, o transporte e o monitor inserem-se dentro de uma política pública educacional cuja atribuição é exclusiva da Secretaria de Estado da Educação SEDU, que analisa a necessidade e a disponibilidade orçamentária para poder adotar as medidas para atendimento desses casos de alunos especiais, razão pela qual imposição constante da decisão recorrida invade a autonomia do Poder Executivo e viola o princípio da isonomia com relação aos outros alunos também especiais que utilizam o transporte disponibilizado pelo município.

Inicialmente, esclareço que deixo que apreciar as preliminares arguidas, porquanto as mesmas se confundem com o mérito do presente recurso.

Pois bem.

Como sabido, a Constituição Federal, em seu art. 208, incisos III e VII, estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; e atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Relativamente sobre a esfera de atuação de cada ente federado, no que concerne ao oferecimento de transporte escolar gratuito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, dispõe que:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

[...]

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

[...]

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

[...]

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

Depreende-se, pois, que a norma de regência, prevê, em regra, que em se tratando de rede estadual de ensino, o
transporte
escolar regular
fica a cargo do Estado em que o aluno estiver matriculado.

A existência de um Programa Estadual do Transporte Escolar – PETE/ES, por meio do qual o transporte escolar para atendimento aos alunos matriculados na rede estadual de ensino, no Estado do Espírito Santo, são executados em conjunto com a Prefeitura Municipal, não afasta a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da medida protetiva formulada pelo Parquet em favor de menor portadora de deficiência física. Ao revés, revela a existência de responsabilidade solidária entre os respectivos entes federados.

Nada obstante, como expressamente consignado nas razões do presente recurso, “
o transporte e o monitor inserem-se dentro de uma política pública educacional cuja atribuição é exclusiva da Secretaria de Estado da Educação SEDU, que analisa a necessidade e a disponibilidade orçamentária para poder adotar as medidas para atendimento desses casos de alunos especiais
” (id 7913985).

Outrossim, como bem consignado pela d. Procuradora de Justiça, Drª. Maria Cristina Rocha Pimentel, em parecer id 11840521, “a existência do PETE/ES, que regula o repasse de recursos do Estado aos municípios para execução do transporte escolar, não afasta a responsabilidade solidária do Estado em garantir a prestação do serviço, conforme o entendimento pacificado na jurisprudência”.

Assim, considerando que a menor LEANDRA VITÓRIA VIANA ASSIS, a quem foi conferida medida protetiva, é portadora de Epilepsia focal de difícil controle associada a deficit na interação social/comunicação, comportamentos repetitivos e interesses restritos preenchendo critérios do DSM-V para Transtorno do Espectro Autista, com comprometimento de linguagem (não fala), apresentando baixa visão, sendo totalmente dependente de auxílio nas atividades de vida diária, conforme se extrai do Laudo Médico colacionado aos autos de origem (id 39810143), encontra-se a mesma enquadrada na hipótese de aluno especial, devendo o transporte e o monitor serem disponibilizados pela Secretaria Estadual de Educação.

Nesse contexto, não podem ser opostos à menor em questão os requisitos para acesso ao transporte escolar regular, dada a sua condição de aluna especial.

Com efeito, em sede de cognição não exauriente, entendo que agiu com acerto o magistrado singular, porquanto evidenciado no caso em apreço o comprometimento do direito básico à educação da menor LEANDRA VITÓRIA VIANA ASSIS.

Isto posto,
NE
GO PROVIMENT
O
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alcancei conclusão diversa a do culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Nesta hipótese, percebe-se que o órgão ministerial agravado requereu (evento 39810142) medida protetiva em prol da menor impúbere Leandra Vitória Viana Assis, consistente no fornecimento de transporte escolar adequado, com monitor, visto que a adolescente é acometida por epilepsia focal de difícil controle associada a déficit na interação social/comunicação, bem como transtorno do espectro autista (fl. 04 do evento 39810143).

Como é cediço, o art. 208, inciso VII, e o art. 174, ambos da CF estabelecem o dever do Estado de assegurar o direito fundamental de acesso à educação e de permanência na escola, inclusive por intermédio da disponibilização de transporte escolar gratuito aos alunos da rede pública de ensino.

O transporte escolar no Estado do Espírito Santo está disciplinado pela Lei Estadual nº 9.099/2013, pela Portaria SEDU nº 225-R/2021 e pelo Decreto Estadual nº 4.953-R/2021, que instituíram o Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE/ES, no qual o Município de Alegre é o executor no domicílio da adolescente outrora citada.

Ocorre que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê em seu art. 10, inciso VII, que incumbe aos Estados a assunção do transporte escolar dos alunos da rede estadual, portanto, o mero fato de a supracitada municipalidade ser responsável diretamente pela operacionalização do serviço do PETE/ES não afasta a pertinência subjetiva do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Por outro lado, a decisão agravada desconsidera os critérios objetivos previstos na legislação estadual para o fornecimento de transporte escolar, que de acordo com o art. 6º da Portaria SEDU 225-R/2021, será fornecido apenas a alunos que residam a mais de 3km (três quilômetros) da escola.

A Instrução Normativa DETRAN/ES nº 094/2020, por sua vez, no art. 4º, §1º, dispõe que: “
No transporte de escolares com até 09 (nove) anos de idade, é obrigatória a presença de monitor cadastrado que terá idade mínima de 18 (dezoito) anos
.”

Neste caso, a menor reside (fl. 05 do evento 39810143) por volta de 2,5km (dois quilômetros e quinhentos metros) da unidade escolar EEEFM Pedro Simão, e conta hodiernamente com 13 (treze) anos de idade (fl. 02 do evento 39810143), logo, não preenche os requisitos legais para a concessão de transporte escolar gratuito com acompanhamento de monitor.

A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional.

Ao compelir o Estado a contratar monitor individual, sem amparo normativo e em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela política pública vigente, o juízo de primeira instância invadiu a esfera de discricionariedade administrativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes e sem considerar os efeitos práticos da decisão.

Ademais, exigir do ente público a contratação de profissional exclusivo, com recursos extraordinários e sem previsão legal ou orçamentária, para acompanhar uma única estudante adolescente, que já é beneficiada por transporte escolar ofertado pelo Município de Alegre, conforme admitido na exordial da ação originária (fl. 02 do evento 39810142).

A medida imposta mostra-se
d
esproporcional e irrazoável, não atendendo aos critérios de eficiência, universalidade e equidade que regem as políticas públicas, mormente por desconsiderar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, conforme exige o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Assim, não há que se falar em inércia estatal para assegurar o acesso à educação à adolescente Leandra, que se encontra regularmente matriculada, atendida por transporte escolar, e sem prova de risco considerável à saúde ou à frequência estudantil, sendo que a falta de monitor personalizado não justifica a intervenção judicial na execução das políticas públicas.

Pelo exposto, rogando vênia ao douto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, inauguro divergência para
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.